Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TESE DE OFENSA À LEI DISTRITAL N. 6.930/2021. OFERTA DE EMPRÉSTIMO VIA CONTATO TELEFÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO. ENVIO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS E DE SELFIE DA MUTUÁRIA. VALIDADE RECONHECIDA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuitos internos, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando for comprovado que o defeito inexiste ou decorre da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei n. 8.078/1990.
2. De acordo com a Lei Distrital n. 6.930/2021, no Distrito Federal, é vedado às instituições financeiras ofertar e celebrar contrato de empréstimos de qualquer natureza, bem como cartão de crédito consignado, com idosos, aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica.
2.1. Tendo em vista que, no caso concreto, o acervo probatório produzido nos autos indica que a contratação do empréstimo foi efetivada por via eletrônica, sem que tenha sido demonstrada a apresentação de proposta mediante contato telefônico por parte da instituição financeira, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico, baseada na tese de afronta às disposições da Lei Distrital n. 6.930/2021.
3. Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma selfie à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.
4. Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento ou afronta às disposições contidas na Lei Distrital n. 6.930/2021, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes.
5. Apelação cível conhecida e não provida.